Tribunal: TJES
Processo: 5006449-76.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006449-76.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: TALYSSON CUSTODIO DE ASSIS
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006449-76.2022.8.08.0014

RECORRENTE:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RECORRIDO:

TALYSSON CUSTODIO DE ASSIS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE DE VIAGENS. NEVASCA. CANCELAMENTO DE PASSEIOS. FORÇA MAIOR. TENTATIVA DE CONTATO DA EMPRESA RÉ COM O CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. OFERECIMENTO DE REEMBOLSO DO VALOR REFERENTE AOS PASSEIOS. VALOR EM PATAMAR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A COMPRA DO PASSEIO AVULSO. ART. 373, I, CPC. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM DANOS MATERIAIS. PASSAGENS AÉREAS QUE NÃO COBRIAM BAGAGENS DE ATÉ 10KG. VOUCHER QUE PREVIA A INCLUSÃO DE BAGAGENS DE MÃO DE ATÉ 10KG. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS.
QUANTUM
ESTABELECIDO EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
TALYSSON CUSTODIO DE ASSIS
em face de
TALYSSON CUSTODIO DE ASSIS.

Em síntese, a requerente alega que adquiriu pacote turístico com destino ao Chile, especificamente com passeio no Valle Nevado e Farellones e, sendo assim, relata que ambos os passeios estavam agendados para o dia 15/07/2022, com início às 07h (sete horas) da manhã e retorno às 17h (dezessete horas).

Sustenta que, às vésperas do passeio às 23h (vinte e três horas), fora comunicado de que não haveria o passeio, sob a justificativa de condições climáticas, e que, por conta disso, adquiriu passeio diverso, de maneira avulsa.

Prossegue em relato afirmando que, no dia 17/07/2022, ao tentar embarcar no voo de volta ao Brasil, a empresa aérea lhe cobrou o valor referente à bagagem de mão de 10kg para cada integrante de sua família, sendo que o pacote adquirido junto à requerida lhe garantia bagagem de mão de até 10kg, que somente seria cobrado em caso de ultrapassasse esse peso. Diante disso, pleiteia indenização por danos materiais e morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.175,34 (dois mil cento e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR
a requerida a indenizar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4180088, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela existência de excludente de responsabilidade, qual seja o fortuito externo (a nevasca), pela ilegitimidade passiva da recorrente, posto que se trata de culpa exclusiva da companhia aérea, pela indevida condenação por danos morais e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

Primeiramente, no que tange ao cancelamento do passeio, é certo que houve um fortuito externo, de modo que a empresa requerida, ora recorrente, em nenhum momento é culpabilizada pela impossibilidade de realização do mesmo, nem pela parte requerente, ora recorrida, nem pelo juízo sentenciante. O que pesou para o entendimento, pelo magistrado de piso, de que houve ilegalidade por parte da recorrente é o fato de que, diante o evento climático que ocasionou a impossibilidade de realização do passeio, caberia à recorrente providenciar uma atividade alternativa ou então oferecer reembolso ao recorrido, posto que o passeio estava incluso no pacote e era um dos eventos mais importantes da viagem, o que, segundo a sentença não foi feito.

No entanto, conforme se extrai dos autos, especificamente em mensagem de e-mail juntada em ID nº 4180026, p.15, ao contrário do que discorre a parte recorrida e a sentença vergastada, de fato houve o oferecimento de reembolso por parte do recorrente no dia 15/07/2022, data em que seria realizado o passeio, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais). Porém, mesmo diante a oferta, não houve qualquer resposta da parte recorrida, seja aceitando, questionado ou recusando o valor oferecido pela empresa. Dessa forma, não se sustenta o argumento de que não houve a oferta de reembolso.

Ainda, é possível notar que a oferta de reembolso se deu em data anterior ao pagamento do alegado passeio comprado de forma avulsa pelo recorrido, uma vez que a oferta do reembolso se deu no dia 15/07/2022 e o pagamento do passeio em avulso se deu no dia 16/07/2022 (ID nº 4180016, p.01), o que implica dizer que o agendamento do passeio com empresa diversa não havia se concretizado ainda, tornando-se plenamente possível que tal fato fosse discutido com a empresa ré, para que esta realizasse o reembolso do valor total do passeio.

Entretanto, não tendo a empresa conhecimento da realização de tal passeio e oferecido o reembolso, que não foi questionado ou rejeitado pelo recorrido, não é possível culpabilizar a empresa por tal fato, em observância ao princípio da boa-fé.

Aliás, quanto ao referido passeio, entendo que não há provas suficientes que demonstrem que o comprovante de ID nº 4180016, p.02, se trata realmente do valor despendido no passeio avulso pago pelo recorrido, posto que não há qualquer indicativo no comprovante acerca do objetivo do pagamento. Também, inexistem quaisquer outras provas que permitam interpretar que tal pagamento se trata do pagamento realizado para o passeio avulso a Farellones.

Insta salientar que, embora haja a inversão do ônus da prova, por força do art. 6º, VIII, do CDC, isso não remove o ônus da parte autora de provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sob a luz do art. 373, I, do CPC (Código de Processo Civil). Sendo assim, no caso em tela, entendo que não resta comprovada a realização do passeio avulso ou, caso realizado, seu real valor, motivo pelo qual entendo que não é cabível a condenação por danos materiais nesse caso em específico.

Sendo assim, considerando a inexistência de comprovação da realização do passeio avulso ou, caso tenha sido realizado, de seu real valor, bem como por ter sido realizada a oferta de reembolso pela recorrente em data anterior à realização do passeio avulso, sem haver, em contrapartida, qualquer resposta pelo recorrido, entendo que a sentença deve ser reformada para que não sejam reconhecidos os danos materiais advindos do pagamento do passeio avulso, no valor de R$1.217,77 (mil, duzentos e dezessete reais e setenta e sete centavos).

No entanto, resta incontroversa a necessidade de reembolso pelo cancelamento do passeio, uma vez que ofertado pela empresa o pagamento do valor de R$400,00 (quatrocentos reais) para cobrir o custo referente a esse cancelamento, que, reitero, deu-se pela ocorrência de evento climático, a que não tem culpa a recorrente.

Ademais, o valor ofertado no reembolso se mostra razoável, e não irrisório, dado que o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) representa cerca de 20% (vinte por cento) do valor total pago no pacote (R$1998,40).

Desta forma, entendo que, quanto aos danos materiais referentes ao cancelamento do passeio ao Valle Nevado e Farellones, deve o
quantum
ser reduzido para a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais), referentes ao reembolso oferecido pela recorrente em contrapartida ao cancelamento do passeio, conforme ID nº 4180026, p.15.

Quanto à cobrança extra para as bagagens de 10kg (dez quilogramas), entendo que aqui realmente houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente, posto que havia previsão expressa no voucher do consumidor acerca da inclusão no pacote da bagagem de mão com até 10kg (dez quilogramas) para cada passageiro, conforme pode-se extrair do voucher em ID nº 4180013, p.2.

De mais a mais, resta incontroversa a responsabilidade da recorrente em indenizar o recorrido pelo pagamento extra das bagagens de mão, posto que essa assume a culpa pelo fato e se propõe a reembolsar o recorrido no irrisório valor de R$201,17 (duzentos e um reais e dezessete centavos), conforme documento juntado em ID nº 4180026, p.18.

Cabe observar que aqui resta demonstrado o pagamento do valor extra das bagagens, no total de R$ 957,57 (novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), uma vez que juntados aos autos documentos que atestam tais fatos, conforme pode se extrair dos comprovantes juntados em ID nº 4180016, p.2-3.

Portanto, estando o presente caso abarcado pelo direito consumerista, verifica-se a prática do ato ilícito pela recorrente, ante o inadimplemento contratual e a falha na prestação do serviço, conforme dispostos nos arts. 186, 389 e 927 do CC (Código Civil) e art. 14 do CDC (Código de Defesa do Consumidor), devendo o fornecedor do serviço, ora recorrente, responder objetivamente pelos danos causados, ou seja, independentemente de culpa. Fica claro, portanto, o dever de indenizar pelos danos materiais causados pela parte ré, motivo pelo qual entendo que neste ponto a sentença deve ser mantida.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando os dissabores experimentados pela parte recorrida, no que se refere à negativa da empresa aérea em autorizar a viagem com bagagens de mão de até 10kg, entendo que resta verificada a existência de danos morais indenizáveis, visto que tal acontecimento não se trata de mero inadimplemento contratual.

O fato em questão comprovadamente causou constrangimento e aflição, conforme pode-se notar em vídeo juntado em ID nº 4180019, bem como pode-se presumir das demais provas acostadas aos autos, ultrapassando o mero aborrecimento e causando danos à honra subjetiva do recorrido.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$4.000,00 (quatro mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Ainda, mesmo que não reconhecida a necessidade de indenização pelo cancelamento do passeio no Valle Gelado e Farellones, considerando o valor comumente fixado pelo presente juízo, entendo que o
quantum
de R$4.000,00 (quatro mil reais) ainda demonstra-se razoável pelo dano sofrido pelo recorrida pela necessidade de pagamento de valor extra para o transporte de bagagens de mão.

Sendo assim, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, somente no que se refere à indenização por danos materiais, devendo o
quantum
ser reduzido para o valor de R$1.357,57 (mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), referente aos valores devidos pelo reembolso pelo cancelamento do passeio no Valle Gelado e Farellones, bem como pelo pagamento extra para o despacho das bagagens de mão de até 10kg (dez quilogramas).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui expostos, para reformar a sentença e
REDUZIR
o
quantum
arbitrado em danos materiais para o valor total de
R$1.357,57 (mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)
.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)